Tribunal: STF
Processo: ARE 1397486
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESPONSABILIDADE PELA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 287 E 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior do Trabalho:



    “RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. INTERPOSIÇÃO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. QUITAÇÃO. De acordo com o quadro fático delineado pelo Regional, foi formalizado termo de quitação perante a comissão de conciliação prévia, no qual o autor, sem ressalvas ou comprovação de vícios de consentimento, pactuou especificamente quanto às horas extras e diferenças salariais decorrentes de desvio de função, parcelas ora questionadas, recebendo o montante de R$ 25.231,55. Diante desse contexto, ilesos os arts. 9º e 477, § 2º, da CLT, e as disposições da Súmula nº 330 do TST, uma vez que as parcelas pagas e os valores insertos no recibo de quitação estão especificados. Ademais, a SBDI-1 desta Corte já se manifestou sobre o reconhecimento da eficácia liberatória geral ao termo de conciliação firmado perante a Comissão de Conciliação Prévia, desde que inexistente ressalva expressa. PLANO DE ANTECIPAÇÃO DE APOSENTADORIA (PAA). NULIDADE. MULTA DE 40%. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. A adesão do empregado a plano de desligamento voluntário em muito se assemelha ao pedido de demissão, uma vez que, em ambos os casos, a iniciativa de ruptura do contrato de trabalho é do empregado, razão por que devem ter o mesmo tratamento, não havendo falar-se, pois, no pagamento de parcelas decorrentes da dispensa sem justa causa. Precedentes. REFLEXOS DAS HORAS EXTRAS SOBRE A LICENÇA-PRÊMIO. Não se conhece da Revista para o TST, pela ausência do requisito de admissibilidade inscrito no art. 514, II, do CPC, vigente à época da interposição do apelo, quando as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que fora proposta. Incidência do óbice da Súmula nº 422 desta Corte. DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INTEGRAÇÃO DE VERBAS QUITADAS NO CURSO DO CONTRATO DE TRABALHO. HORAS EXTRAS. A modificação introduzida na redação da Orientação Jurisprudencial nº 18, I, da SBDI-1 deste Tribunal Superior impõe o reconhecimento do direito do reclamante à integração das horas extras na complementação de aposentadoria fundada no Regulamento da PREVI, dado que este Regulamento não exclui essa parcela da base de cálculo do salário de contribuição. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Na Justiça do Trabalho, para as ações ajuizadas antes do advento da Lei nº 13.467/2017, o cabimento dos honorários advocatícios está condicionado ao preenchimento das exigências contidas no art. 14 da Lei nº 5.584/1970. Na hipótese dos autos, estando o reclamante assistido por advogado particular, não se verifica o correto preenchimento dos requisitos em questão. Logo, indevida a verba honorária, nos termos do disposto na Súmula nº 219, I, do TST. Recurso de Revista parcialmente conhecido e provido. RECURSO DE REVISTA ADESIVO DA SEGUNDA RECLAMADA. INTERPOSIÇÃO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. O reclamante efetivamente já percebe a complementação de aposentadoria, todavia, postula diferenças alegando que não foi observado, para o cálculo do benefício, a integração das horas extras recebidas. Assim, não há falar-se na incidência da prescrição total. Exegese da Súmula nº 327 do TST. Recurso de Revista adesivo não conhecido” (fls. 1-2, e-doc. 51).



    Os dois embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (e-docs. 66 e 73).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal Superior do Trabalho contrariado os incs. II, XXXVI, LIV e LV do art. 5º, o § 5º do art. 195 e o caput e os §§ 2º e 3º do art. 202 da Constituição da República.



    Assevera que, “conforme disposto no próprio acórdão embargado, o art. 19 da Lei Complementar 109/2001 foi o que embasou a condenação do Reclamado, Banco do Brasil, a efetuar a recomposição da reserva matemática, sem contudo analisar que essa mesma lei, em seus dispositivos seguintes já informa a previsão de reserva especial para a finalidade específica de recomposição da reserva matemática e consequentemente garantia de equilíbrio do plano, tudo conforme o plano de custeio” (fl. 12, e-doc. 81). 



    Sustenta ser “inviável a condenação ao reclamado à recomposição da reserva matemática sem que houvesse expresso pedido de denunciação à lide, o que fere aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa” (fl. 13, e-doc. 81).



    Argumenta que “não há nos autos qualquer prova de que o plano de benefícios da Fusesc não está em situação de equacionamento ou deficitário. Logo, fora das situações de destinação do superávit e do equacionamento do resultado deficitário, não há qualquer determinação jurídica ou legal que viabilize contribuição extraordinária exclusiva do Patrocinador” (fl. 14, e-doc. 81).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 454 do Supremo Tribunal e pela ausência de ofensa constitucional direta (fls. 1-12, e-doc. 10).



    No agravo, o agravante repete as alegações apresentadas no recurso extraordinário. Sustenta que, “no acórdão recorrido houve a condenação única e exclusiva do Banco reclamado ao pagamento da recomposição da reserva matemática para fazer frente às diferenças de complementação de aposentadoria. A prevalecer a decisão resta patenteada a afronta direta e literal ao disposto no § 3º do artigo 202 da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 101).



    Pede “a admissibilidade do recurso extraordinário sob o enfoque da violação ao art. 202, § 3º, da CF/88 à luz da obrigatoriedade de sociedade de economia mista efetuar, com exclusividade, aporte de recursos para entidade de previdência complementar” (fl. 6, e-doc. 101).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No recurso extraordinário com agravo, a agravante não impugnou qualquer dos fundamentos da decisão agravada. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. PROCON. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. INCIDÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.014.460-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 23.3.2017).



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJ 19.9.2018).



    6. Ainda que se pudessem superar esses óbices, o que não se dá na espécie, a pretensão do agravante não prosperaria.



    A apreciação do pleito recursal demandaria reexame do conjunto probatório constante do processo e análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Complementares ns. 108/2001 e 109/2001). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “DIREITO DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 5º, LIV, 114, I, E 202, § 2º, DA LEI MAIOR. CONTRATO DE TRABALHO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. HORAS EXTRAS. REFLEXOS. REPASSE À ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPETÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.219.709-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito do Trabalho. 3. Adesão a novo plano de previdência privada não impede discussão acerca do recálculo do 'saldamento' e da 'reserva matemática', em relação ao plano anterior. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (RE n. 1.166.487-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2019).



    Confiram-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente, nos quais o Banco do Brasil figura como parte: RE n. 1.360.474, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 2.2.2022; RE n. 1.348.286, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 7.12.2021; e RE n. 1.309.025, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.3.2021.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora